Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. SANEAMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. VERBA ACESSÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM SUA TOTALIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Se o acórdão embargado não enfrentou de forma expressa o pedido subsidiário deduzido nas razões do agravo de instrumento acerca da dispensa de caução para levantamento da verba honorária no cumprimento de sentença de origem, tem-se omissão sobre questão relevante acerca da qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, motivo pelo qual se mostra devida a integração do acórdão. Precedentes do e. TJDFT.
3. Ao pedido de dispensa de caução para levantamento da verba honorária executada no cumprimento provisório de sentença coletiva processada na origem, aplicam-se as mesmas razões de decidir explanadas para a verba principal. A possibilidade de alteração do título executivo, em caso de conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor considerável da verba honorária objeto do cumprimento provisório de sentença, que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pelo credor dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC.
4. Ademais, é certo que os honorários sucumbenciais possuem essência acessória à pretensão principal do processo porque daí derivam e têm sua existência condicionada. Desse modo, não apenas se sujeitam à sorte da verba principal, mas também devem ter sua satisfação posposta àquela, sob pena de subverter-se a lógica jurídica e a finalidade da demanda executiva. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
5. Embargos conhecidos e acolhidos para, suprindo omissão do acórdão, negar provimento ao recurso interposto em sua totalidade.